Tribunal: STJ
Processo: 0344647-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034118 - MS (2025/0344647-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROBSON SOARES RAMOS (PRESO)
ADVOGADA
: ELIZABETE NUNES DELGADO - MS015279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas do não
conhecimento do recurso em habeas corpus, sob pena de incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, a parte deveria haver refutado os fundamentos da decisão
combatida, em detrimento de apenas repetir as razões da inicial.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
13/11/2025
19/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA52563832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:42:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: cc624ba2-3de7-49ca-92bb-96000fcdc498

Brasília (DF),
.
25 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52563832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:42:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: cc624ba2-3de7-49ca-92bb-96000fcdc498

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034118 - MS (2025/0344647-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROBSON SOARES RAMOS (PRESO)
ADVOGADA
: ELIZABETE NUNES DELGADO - MS015279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas do não
conhecimento do recurso em habeas corpus, sob pena de incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, a parte deveria haver refutado os fundamentos da decisão
combatida, em detrimento de apenas repetir as razões da inicial.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão
ROBSON SOARES RAMOS
de fls. 104-105, em que deneguei a ordem por se tratar de habeas corpus substitutivo
de revisão criminal.
Documento eletrônico VDA52195086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 849e0af2-8720-4f24-ad92-64febbae578e

Nas razões do regimental, o agravante reitera os pedidos de absolvição por
falta de provas ou de reconhecimento da excludente de culpabilidade, em razão da
coação moral irresistível.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
I. Ausência de impugnação específica da decisão agravada – Súmula
n. 182 do STJ
A decisão ora impugnada não conheceu do habeas corpus com base nos
seguintes motivos (fls. 104-105):
Este habeas corpus foi impetrado em
, contra acórdão
9/9/2025
(fl. 12), a evidenciar que o presente
é
proferido em

14/5/2020
writ
.
substitutivo de revisão criminal
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste
Tribunal para o processamento do presente pedido.
esta Corte, em diversas ocasiões,
Importante destacar que
reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus em
, posicionando-se no sentido de que
substituição à revisão criminal
"o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal,
sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna
incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183
, relator Ministro
, Sexta Turma, julgado
/SP
Teodoro Silva Santos
em
DJe de
).
12/3/2024,
15/3/2024.
Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas:
, Rel. Ministro
(Desembargador
HC n. 905.628/SP
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), DJe
, Rel.
17/4/2024; HC n. 905.340/SP
Ministra
, DJe
, Rel.
Daniela Teixeira
17/4/2024; HC n. 905.232/SP
Ministro
DJe
,
Messod Azulay Neto,
17/4/2024; HC n. 904.932/PR
Rel. Ministro
, DJe
Antonio Saldanha Palheiro
16/4/2024.
Documento eletrônico VDA52195086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 849e0af2-8720-4f24-ad92-64febbae578e

Registro, por oportuno, que a leitura do ato coator revela a
de patente ilegalidade que implique a concessão da
inexistência
ordem de ofício.
À vista do exposto, não conheço do habeas corpus.

Neste regimental, a parte deveria haver refutado os fundamentos da
decisão combatida, ou seja, demonstrado que não se trata de
substituto de
writ
revisão criminal.
Todavia, a defesa limitou-se repetir as razões contidas na inicial do
. Portanto,
, segundo a qual "É
habeas corpus
incide a Súmula n. 182 do STJ
inviável o agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada", a impossibilitar o
conhecimento do pedido .
II. Dispositivo
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental

Documento eletrônico VDA52195086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/11/2025 13:44:17
Código de Controle do Documento: 849e0af2-8720-4f24-ad92-64febbae578e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.034.118 / MS
Número Registro: 2025/0344647-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00037386820198120018 37386820198120018
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ELIZABETE NUNES DELGADO
ADVOGADA
: ELIZABETE NUNES DELGADO - MS015279
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: ROBSON SOARES RAMOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON SOARES RAMOS (PRESO)
ADVOGADA
: ELIZABETE NUNES DELGADO - MS015279
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA52502220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:44:54
Código de Controle do Documento: 41a0c6bc-125c-408a-beef-309a95ca5d27

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
19/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:44:54
Código de Controle do Documento: 41a0c6bc-125c-408a-beef-309a95ca5d27